Tribunal: TJDFT
Processo: 0746680-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0746680-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LÚCIA MARIA ALVES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO RECURSO. DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. DÉBITO CONSOLIDADO. PRECLUSÃO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, os quais aplicaram a Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito a partir de dezembro de 2021, nos termos da Resolução CNJ n. 303/2019. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de sobrestamento do recurso até o julgamento do RE n. 1.495.558/DF; e (ii) a existência de preclusão para discutir a incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado a partir de dezembro de 2021. III. Razões de decidir 3. A determinação do Ministro Relator do RE n. 1.495.558/DF de devolução dos autos ao TJDFT para aguardar o julgamento da ADI 7435/RS não impõe a suspensão automática de outros processos que versam sobre a matéria. 4. A preclusão impede a rediscussão da incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, pois a decisão que estabeleceu tal metodologia de cálculo transitou em julgado, não sendo permitido ao executado impugnar posteriormente os cálculos elaborados Contadoria Judicial, a qual apenas seguiu os parâmetros fixados na decisão preclusa. IV. Dispositivo 5. Indeferiu-se o sobrestamento do recurso e negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022 parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 4o do Decreto 22.626/33, afirmando que a taxa SELIC já considera os juros em sua composição, razão pela qual não pode incidir de forma capitalizada. Aduz, ainda, que a aplicação de tal índice sobre o valor dos juros moratórios gera anatocismo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, reiterando os argumentos expendidos no apelo especial, em relação à alegação de não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC. Requer o sobrestamento dos recursos até o julgamento do Tema 1.349 do STF, bem como pede a inversão dos ônus da sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à indicada contrariedade ao artigo 4o do Decreto 22.626/33 e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020